Tribunal: STF
Processo: RMS 40334
Classe: RMS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Márius Seba Tannus interpôs recurso ordinário em mandado de segurança contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal Justiça, em que mantida decisão monocrática por meio da qual foi indeferido liminarmente o MS 30.067 e negado provimento ao subsequente agravo interno.



    O acórdão ficou assim resumido (eDoc 79) :



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA E DE ILEGALIDADES NOS ACÓRDÃOS DA TERCEIRA TURMA. INDEFERIMENTO DA INICIAL MANTIDA. 



    1. Os acórdãos proferidos pela TERCEIRA TURMA, diante da narrativa apresentada, não revelam teratologia nem ilegalidade flagrante, sendo absolutamente permitido fazer remissões e transcrições de peças processuais constantes dos respectivos autos para então decidir. 



    2. Ademais, a decisão monocrática e os acórdãos proferidos enfrentaram as alegações apresentadas no agravo interno e nos sucessivos embargos de declaração, adotando, no entanto, fundamentos e conclusões contrárias às teses defendidas pelo ora impetrante nos referidos recursos. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.



    Opostos embargos de declaração contra essa decisão, foram rejeitados (eDoc 106).



    O recorrente sustenta que a TerceiraTurma do Superior Tribunal de Justiça deixou de enfrentar matérias relevantes ao julgar os EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.122.107/RJ, limitando-se a reproduzir o teor de decisão anterior, o que violaria seu direito líquido e certo.



    Alega existir omissões específicas quanto à análise: (i) do dano material, especialmente sob o aspecto probatório; (ii) do dano moral, diante da ausência de correlação entre os acórdãos e os elementos de prova; (iii) de provas que demonstrariam ofensa à honra e à imagem do impetrante; (iv) de obscuridades, omissões e contradições nos acórdãos do Tribunal de origem; (v) da ausência de manifestação quanto à alegada litigância de má-fé da parte adversa; e (vi) da aplicação da dispensa de formalismo prevista no art. 255, § 1º, do RISTJ. Contesta ainda a multa aplicada nos embargos, reafirmando a existência de vícios materiais e a ocorrência de danos morais e materiais, negando que sua intenção fosse apenas reiterar alegações anteriores.



    Ao final, requer:



    [...] que o presente recurso seja conhecido e provido, para anular os acórdãos proferidos pela Corte Especial, por não enfrentarem a matéria alegada, violando os artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988 e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II e 489, §1º., inciso IV, do CPC. Caso o Supremo Tribunal Federal entenda que a Corte Especial enfrentou a matéria, o que não se acredita e nem espera, que seja então conhecido e provido o presente recurso para reformar os acórdãos e-STJ fl. 1319 a 1325 e 1404 a 1408, sendo concedida a Segurança pleiteada, sendo reconhecido que reproduzir o teor do acórdão no AgInt no Agravo em Recurso Especial de nº. 2122107/RJ no acórdão nos EDcl nos EDcl no AgInt no Agravo em Recurso Especial de nº. 2122107/RJ, sem enfrentar as omissões alegadas, trata-se de uma decisão teratológica, ilegal, sem fundamentação, omissa, e, consequentemente abusiva, que fere o direito líquido e certo do Recorrente de recorrer e obter uma decisão fundamentada, consequentemente, também deve ser reconhecido que multar o Recorrente trata-se de uma decisão teratológica, que fere o direito líquido e certo de recorrer, devendo ser cassado o acórdão nos EDcl nos EDcl no AgInt no Agravo em Recurso Especial nº. 2122107/RJ para que seja proferido um acórdão fundamentado, para manter a legalidade (artigo 489, §1º., inciso IV, do CPC) e afastar a insegurança jurídica e a violação dos princípios: da ampla defesa, da isonomia e do devido processo legal. 



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Na hipótese dos autos, Márius Seba Tannus impetrou mandado de segurança contra pronunciamento da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.122.107/RJ. O Relator, ministro Antônio Carlos Ferreira, indeferiu liminarmente o mandado de segurança (eDoc 58). Contra essa decisão, foi interposto agravo interno, desprovido pela Corte Especial (eDoc 79). Os embargos de declaração subsequentes foram rejeitados (eDoc 106).



    O documento constante do eDoc 110 atesta que o acórdão foi “Disponibilizado(a) no Diário da Justiça Eletrônico Nacional CNJ (DJEN), em 27/02/2025, EMENTA / ACORDÃO de fls. 1402 e considerado(a) PUBLICADO(A) em 28/02/2025, nos termos da Lei 11.419/2006, art. 4º, § 3º”. 



    Em 26 de março de 2025, foi declarado que “ACÓRDÃO de fls. 1402: transitou em julgado no dia 26 de março de 2025” (eDoc 114). Nessa mesma data, às 22h19min22s, foi protocolizado eletronicamente o recurso ordinário constitucional (eDoc 119).



    A Secretaria de Processamento de Feitos do STJ certificou que “O prazo para interposição de recurso ordinário em relação ao acórdão de folha 1402 teve início em 05/03/2025 e término em 25/03/2025, e a petição n. 260234/2025 (RO) foi protocolizada em 26/03/2025” (eDoc 122 — grifei).



    O presente recurso ordinário, portanto, não pode ser conhecido, por ter sido interposto fora do prazo legal (Lei n. 8.038/1990, art. 33, e Código de Processo Civil, art. 1.033, § 5º).



    3. Ante o exposto, não conheço do presente recurso ordinário em mandado de segurança (RISTF, art. 21, § 1º).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente